Tribunal: TJDFT
Processo: 0703977-03.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703977-03.2022.8.07.0006 RECORRENTE: MATEUS RIBEIRO LACERDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. DESACATO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO RELEVANTE. PLEITO GENÉRICO PARA REVISÃO DA PENA E DO REGIME DE CUMPRIMENTO. RÉU REINCIDENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O crime de ameaça é formal e, portanto, se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, capaz de lhe causar temor e abalar a sua tranquilidade, sendo irrelevante a intenção de concretizar o mal prometido. 2. O art. 331 do CP visa a resguardar o respeito e o prestígio da função pública, a fim de assegurar o regular andamento das atividades administrativas. 3. a palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, quando corroboradas pelos demais elementos de prova, como é o caso dos autos, em que não há nada que desabone a sua conduta ou a qualifique como prática abusiva. 4. Não merece acolhida o pedido genérico para que a pena seja arbitrada no mínimo legal, com a fixação do regime de cumprimento mais favorável, considerando que a autoridade sentenciante, acertadamente, observou as peculiaridades do caso quando da individualização da reprimenda; 4.1. A reincidência do agente impossibilita a fixação do regime aberto para o início do cumprimento da sanção. 5. Recurso desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição por insuficiência de provas para a condenação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao apontado vilipêndio ao artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Conforme as provas coligidas dos autos, é possível caracterizar o delito de ameaça proferido pelo réu ao ameaçar os policiais que o prenderam, ao mencionar que iria causar-lhes mal injusto e grave; que ele seria um bandido perigoso e que isso não ficaria assim; que haveria retaliações futuras contra os policiais; que ele iria acertar as contas com eles. (...) O conjunto probatório demonstra que o apelante proferiu xingamentos incisivos, em desprezo e desrespeito aos funcionários públicos no exercício das suas atribuições, demonstrando a sua inequívoca intenção de desacatar. (...) Portanto, apesar da negativa de autoria do ora recorrente, dúvidas não restam da correção da sentença condenatória, uma vez que as demais provas produzidas nos autos, em especial, o depoimento das testemunhas, evidenciam a prática das condutas de desacato e ameaça imputadas ao réu. Assim, considerando que o nosso CPP adotou, em seu art. 155, o sistema do livre convencimento motivado, possibilitando ao Julgador formar sua convicção pela livre apreciação das provas produzidas em contraditório judicial, podendo sopesá-las de acordo com o seu convencimento desde que motive adequadamente a sua decisão, tenho que o conjunto probatório colacionado aos autos demonstra de maneira inequívoca a prática dos crimes imputados ao ora recorrente.” (ID 51900254) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020